Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-07.2021.8.11.0085
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000776-07.2021.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO VINICIUS DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 070.065.931-58 (APELANTE), VITOR HENRIQUE ZAMONER - CPF: 062.163.011-01 (APELANTE), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), ARLETE RECH - CPF: 604.460.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR ROSA DOS SANTOS - CPF: 317.723.581-34 (VÍTIMA), ZILDA BEATRIZ DOS SANTOS - CPF: 003.673.191-95 (VÍTIMA), FABIANE ANGELITA VICARI QUEIROZ - CPF: 841.985.831-53 (ASSISTENTE), ARTUR QUEIROZ FILHO - CPF: 667.844.841-34 (ASSISTENTE), DANIELA CAMINSKI - CPF: 019.067.211-06 (ASSISTENTE), LEOZIMAR HERMANN - CPF: 831.452.301-15 (ASSISTENTE), DANIELA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 075.342.031-71 (ASSISTENTE), MONALIZA GOMES PEREIRA - CPF: 035.693.591-40 (ASSISTENTE), MANOEL RAMOS PEREIRA - CPF: 144.402.532-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO VINICIUS DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 070.065.931-58 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, MENOR IMPORTÂNCIA, COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO -
DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS –CONFISSÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR E CONFISSÃO – ENVOLVIMENTO NO ROUBO – PREMISSA DO TJMT – PRÉVIO AJUSTE, DIVISÃO DE TAREFAS – AUTORIA – ATRIBUIÇÃO – JULGADOS DO TJMT - CORRUPÇÃO DE MENOR – DELITO FORMAL – PARTICIPAÇÃO DO MENOR – CONFIGURAÇÃO DO DELITO – STJ – CONDENAÇÕES MANTIDAS – CULPABILIDADE – COMPORTAMENTO DO RÉU – ENTENDIMENTO DO STJ – DUAS CAUSAS DE AUMENTO – AUTORIZAÇÃO UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE – ENUNCIADO CRIMINAL N. 32 – FRAÇÃO DE 1/6 – RAZOÁVEL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PENA-BASE REDIMENSIONADA – CONCURSO FORMAL ROUBO (DUAS VEZES) E CORRUPÇÃO DE MENOR – FRAÇÃO 1/5 – PREMISSA DO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPROVAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável, seja pela delação de corréu na fase extrajudicial, que narrara, com riqueza de detalhes, o modus operandi engendrado na ação criminosa, seja pelo depoimento das próprias vítimas.”
(TJMT. Ap 115000/2017)

“Comprovada que os corréus anuíram de forma clara à ação e estavam juntos no momento da empreitada criminosa, praticando atos executórios e tendo o domínio do fato criminoso, comprovada está a coautoria do delito perpetrado, afastando-se, de corolário lógico, o reconhecimento da
cooperação

dolosamente
distinta.”
(TJMT. N.U 0002171-57.2013.8.11.0012)

“Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.”
(STJ, AgRg no REsp nº 1.806.593/SP)

A culpabilidade,
"para fins de individualização da pena, [...] deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta [...] do comportamento do réu”
(STJ, HC 556.481/PA).

A incidência de 2 (duas) causas de aumento no

roubo
autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira,
“como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, ressalvada fundamentação concreta para fração superior (AgRg no AREsp 1895065/TO; AgRg no HC 600.179/SP).

“Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, bem como a existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente, deve ser mantido o regime prisional inicialmente fechado.”
(STJ, HC 596.624/SP)

A dedução do período de segregação provisória da pena definitiva não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], em razão da gravidade concreta do delito e as circunstancias judiciais desfavoráveis (STJ, HC 725.426/RJ), cabendo ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, Ap 132740/2017).

A condenação de custas e despesas processuais trata-se imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (STJ, AgInt no REsp nº 1569916/PE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000776-07.2021.8.11.0085 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TERRA NOVA DO NORTE

APELANTE(S): VITOR HENRIQUE ZAMONER

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VITOR HENRIQUE ZAMONER
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos de ação penal (N.U 1000776-07.2021.8.11.0085), que o condenou por roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, em concurso formal e material, a 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e a 33 (trinta e três) dias-multa., em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II e § 2º -A, do CP e art. 244-B do ECA, c/c arts. 69 e 70, ambos do CP - (ID 124620695).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) teria “
apenas dirigido o veículo [...] e seu dolo seria para furto, conforme combinado entre os agentes”
; 3)
“a acusação não cuidou em trazer aos autos a narrativa do adolescente partícipe do delito”
; 4) a elevação da pena teria ocorrido sem fundamentação idônea; 5) faz jus ao
“benefício da assistência judiciário gratuita”.

Pede o provimento para que seja absolvido dos delitos [roubo e corrupção de menor]. Subsidiariamente, seja desclassificado o roubo majorado para furto, ou redimensionadas as penas e concedido os benefícios da Justiça gratuita.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 124620713).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – roubo majorado e corrupção de menores (artigo 157, §2º, inciso ii, e §2º-a, inciso i, c/c artigo 70 e art. 244-b, do eca) – sentença condenatória – irresignação defensiva. 1)pretendido o direito de recorrer em liberdade – impertinência – réu que permaneceu segregado durante toda a instrução – decisum fundamentado – persistência de motivos concretos e objetivamente considerados – sentença que deve ser mantida; 2) mérito: pleito absolutório por insuficiência probatória – impossibilidade - as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e seguro quanto autoria do acusado no delito contra o patrimônio, bem como quanto a prática do crime de corrupção de menores, baseando-se na palavra da vítima, aliada ao depoimento da testemunha policial, bem como pela confissão extrajudicial do menor infrator – necessidade de manutenção da sentença condenatória; 3) da alegada participação dolosamente distinta, sob o argumento de que sua intenção era tão somente participar do furto - impossibilidade - descabe o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2º, do cp se o agente participou ativamente da empreitada criminosa, com pleno domínio dos fatos e assumindo o risco do evento mais grave, ainda que não tenha portado arma de fogo; 4) pedido de redimensionamento da pena de roubo majorado - possibilidade – dosimetria da pena imposta acima do mínimo legal baseada em fundamentos inidôneos e genéricos quanto as circunstâncias judiciais “circunstâncias do crime” – a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não restou demonstrado nos autos; 5) segunda fase da dosimetria da pena - pleito de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso i, do código penal - acolhimento – o réu contava com 18 (dezoito anos) na data do crime – 6) pedido alternativo de redução da pena de multa imposta no crime de roubo: possibilidade - havendo inidoneidade na primeira fase da dosimetria da pena, essencial à redução da pena multa aplicadas à valor proporcional à pena privativa de liberdade; 7) pretendida a suspensão das custas processuais – impossibilidade - a condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do cpp, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que o sentenciado seja beneficiário da justiça gratuita, cabendo ao d. Juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão da exigibilidade. - parecer pelo provimento parcial do apelo
.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 126068659)

À d. Revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 16 de agosto de 2021, por volta das 03h00min, na Estrada dos Cambarás, Setor das Chácaras, Zona Rural, neste Município de Terra Nova do Norte/MT, o denunciado VITOR HENRIQUE ZAMONER, em concurso de pessoas com terceiro ainda não identificado, e corrompendo o adolescente Marcelo Vinicius da Silva Assunção (ato infracional apurado nos autos nº 1000745- 84.2021.8.11.0085) a praticar o crime consigo, todos caracterizados pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em moeda corrente; R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em cheque em nome da vítima Valdir, uma carteira contendo documentos pessoais de Valdir além de dois cartões de crédito; um notebook da marca Sony Vaio de cor branca; um celular de cor preta marca Samsung; uma bolsa contendo carteira e documentos de Zilda; um cofre de moedas com aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais); bem assim algumas bijuterias como anéis, broches e brincos, todos pertencentes às vítimas Valdir Rosa dos Santos e Zilda Beatriz dos Santos. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia VITOR HENRIQUE ZAMONER, como incurso nos artigos 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, c/c art. 70 (contra duas vítimas), ambos do Código Penal Brasileiro, e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69, do Código Penal [
...].
”
(Alvaro Padilha de Oliveira, promotor de Justiça – ID

124620223)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Assim, consoante às provas ora apresentadas, ao contrário do que almeja a defesa, vê-se que o acusado é coautor, não se podendo atribuir a participação de menor importância para a sua conduta, porquanto este de forma voluntária se associou a terceiras pessoas para a prática do roubo, dirigindo o veículo que auxiliou na fuga destes.

Com efeito, a participação de menor importância é afastada quando o agente desempenha atividade que, somada as demais, é responsável concorrente pelo êxito do evento delituoso, ainda que no exercício de atividade secundária não coincidente com o tipo penal propriamente dito, como ocorre no presente caso. [...] I.I – Do concurso formal de crimes

Compulsando os autos, vislumbro que o presente caso se amolda ao disposto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal, pois, considerando as circunstâncias que nortearam o caso constata-se que o réu mediante uma única ação e dentro de um mesmo contexto fático, atingiu o patrimônio de duas pessoas, a saber, Valdir Rosa dos Santos e Zilda Beatriz dos Santos, devendo, portanto, ser-lhe aplicada uma pena apenas, contudo, com o respectivo aumento.

[...] Presente a majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porquanto além do auxílio prestado pelo acusado, as vítimas, de forma harmônica, afirmaram que o delito foi cometido por mais duas pessoas, de modo que, restou plenamente demonstrada a participação em comunhão de ação e desígnios.

[...] De acordo com a regra contida no artigo 30 do Código Penal, tratando-se de delito de roubo em coautoria, não importa quem ou quantos estavam munidos de armas de fogo, pois, praticada a subtração mediante o emprego de arma, todos os agentes respondem pela incidência da causa de aumento, uma vez que se trata de circunstância objetiva que agrava o delito e, portanto, comunica-se ao coautor.

Sendo assim, veja-se que sua incidência na espécie está mais que evidenciada, vez que as vítimas e o próprio réu afirmaram o emprego de tal artefato.

No que diz respeito à necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, saliento que o Tema 991/STJ foi cancelado.

Deste modo, considerando que este magistrado filia-se a corrente jurisprudencial de que é dispensável a perícia do artefato quando caracterizada a sua utilização por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso, entendo que se encontra suficientemente demonstrada à referida majorante. [...]

Pois bem, atento aos ditames insculpidos no artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

Compulsando os autos verifico que quanto aos antecedentes é imaculado.

O grau de culpabilidade revelou-se extremada, notadamente à ousadia e periculosidade do acusado, vez que houve a prática de violência para com a vítima Valdir, sendo-lhe atingido por uma “coronhada”, causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito (ID. 64456650 – Pág. 44/47), além da tortura psicológica concernentes às ameaças de morte, dentre elas o ateamento de fogo, causando as vítimas grande temor e trauma.

Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Por sua vez, considero reprovável a circunstância do concurso de pessoas, haja vista que a pluralidade de pessoas proporciona maior risco à integridade física e ao patrimônio alheio, bem como maior grau de intimidação às vítimas.

Ausentes informações quanto à personalidade e conduta social do réu.

E o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Diante disso, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Considerando a atenuante da confissão, conduzo a pena a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa. Na terceira fase do sistema trifásico, verifica-se a presença do concurso de três causas de aumento, uma da parte geral, a do artigo 70, e as outras duas, as do artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e § 2º-A, inciso I (arma de fogo), todas do Código Penal.

Em tese seria o caso de aplicação e valoração de todas as causas de aumento nesta fase de aplicação da pena, pois uma prevista na parte geral e as outras duas na parte especial do Código Penal, não incidindo, assim, a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal: [...].

Contudo, em relação à causa de aumento do concurso de pessoas, esta serviu, com base no princípio da imigração, como circunstância do artigo 59 do CP, conforme já decidido anteriormente pelo Tribunal de Justiça deste Estado, deixando assim de valorar nesta fase para não configurar bis in idem: [...].

Desse modo, elevo a pena ao patamar de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, considerando a causa de aumento no quantum de 2/3 prevista no § 2º-A, inciso I (arma de fogo), do artigo 157, CP. E considerando a causa de aumento prevista no artigo 70 do CP, na fração de 1/3, elevo a pena ao patamar de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além 33 (trinta e três) dias-multa, pena que torno definitiva por não mais vislumbrar demais causas capazes de influir em seu cômputo.

II - Do delito do artigo 244-B do ECA

No que tange ao crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B do ECA, entendo que resta configurado no caso vertente, porquanto é incontroverso nos autos a participação do adolescente Marcelo Vinicius da Silva Assunção na prática delitiva descrita acima juntamente com o acusado Vitor Henrique Zamoner, sendo o que basta para a condenação por tratar-se de delito formal. [...]

A despeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 500 a qual dispõe: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. De se registrar, ainda, que é irrelevante se há afinidade do adolescente suso na prática de crimes.[...]

Feitas as ponderações, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão, pena que torno definitiva por não mais vislumbrar demais causas capazes de influir em seu cômputo.

III – Do concurso material Considerando o disposto no artigo 69 do Código Penal, aplicando-se o sistema do cúmulo material de crimes, torno total a pena do sentenciado em 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

IV – Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para CONDENAR o réu VITOR HENRIQUE ZAMONER à pena de 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, por infração ao disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal; e artigo 244-B da Lei nº. 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Portanto, o regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal; [...]

IV) NEGO ao sentenciado VITOR HENRIQUE ZAMONER o direito de recorrer em liberdade, por entender que os motivos que outrora deram azo a sua prisão ainda subsistem até o presente momento, tal como lançado no decisum que a decretou o que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Além de que o quantum de pena que ora se opera recomenda o regime fechado, sendo incongruente conceder-lhe o direito responder em liberdade, até mesmo porque respondeu todo procedimento segregado agora, ante a condenação, com muito mais razão deve permanecer neste estado.”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID 124620695)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreeensão (ID 124620216), Termo de Reconhecimento de Coisas e Obejtos (ID 124620216) e Auto de Entrega (ID 124620216), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Valdir Rosa dos Santos, vítima (ID 124620216 – ID 124620216), Zilda Beatriz dos Santos, vítima (ID 124620216), e o apelante (ID 124620216).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Valdir Rosa dos Santos, Zilda Beatriz dos Santos, Artur Queiroz Filho, Leozimar Hermann e Daniela Alves de Oliveira, bem como o interrogatório do apelante (Mídias - ID 124620676/124620688).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 16.8.2021, por volta das 3h, na Estrada dos Cambarás, setor das Chácaras, zona rural do município de Terra Nova do Norte/MT, o apelante VITOR HENRIQUE ZAMONER, na companhia do adolescente infrator Marcelo Vinicius da Silva Assunção e uma terceira pessoa não identificada,
mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie; R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em cheque em nome da vítima
Valdir Rosa dos Santos
, uma carteira contendo documentos pessoais de Valdir, além de dois cartões de crédito; um notebook da marca Sony Vaio de cor branca; um celular de cor preta marca Samsung; uma bolsa contendo carteira e documentos de Zilda; um cofre de moedas com aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais); “algumas” bijuterias como anéis, broches e brincos, todos pertencentes às vítimas Valdir Rosa dos Santos e Zilda Beatriz dos Santos
(ID
126068659);

- Valdir Rosa dos Santos [vítima] relatou, em ambas as fases da persecução penal,
“que no dia dos fatos, aproximadamente às 03h30min, fora atacado por duas pessoas no interior de sua residência, havendo uma terceira pessoa que estava no lado de fora [...] ao adentrarem e ouvirem o choro de sua esposa, na intenção de se defender, levou uma “coronhada” de revólver, atingindo-lhe o canto do olho, vindo a ser dominado e amarrado posteriormente [...] no decorrer dos fatos ficou ajoelhado, com o rosto no chão e com um revólver na sua nuca, sob ameaças [...]; sua esposa ficou sob a custódia de outra pessoa, sendo forçada a mostrar onde estavam os objetos que eles queriam, tudo sob ameaças de morte, inclusive em atear fogo nos mesmos [...] reconheceu a voz de um dos suspeitos e que teve a certeza depois de verificar as imagens do circuito interno de um estabelecimento, confirmando sua suspeita e que se tratava de Marcelo e Vitor Zamoner [...] os fatos se deram por aproximadamente quarenta minutos há uma hora, sendo recuperado o notebook, o celular de sua esposa sem o chip e alguns objetos referentes à instalação elétrica.
” (ID 126068659);

- Zilda Beatriz dos Santos [vítima] afirmou, à autoridade Policial e Judicial, que ela e seu marido [vítima Valdir Rosa dos Santos]
“e se encontravam residindo em um imóvel improvisado, não possuindo tranca, e que às 03h30min percebeu a chegada dos suspeitos [...] pensando-lhe ser seu filho, foi abordá-lo, momento que o suspeito chegou com um revólver em suas costas, percebendo ser duas pessoas, porém, sem êxito em visualizar seus rostos [...] no início amarram seu esposo Valdir, revirando toda a residência, momento em que um deles, com o intuito de angariar mais dinheiro, levou-a em outros lugares da casa, amarrando-a com seu esposo ao final [...] após saírem da residência dispararam um tiro de arma de fogo, vindo a escutar um barulho de carro, que arrancou e foi embora com muita velocidade, conseguindo posteriormente se desamarrar”
(ID 126068659);

- Artur Queiroz Filho [investigador de Polícia] asseverou, em Juízo, que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão encontraram alguns objetos das vítimas e que,
“durante a oitiva inquisitorial do Marcelo, houve a sua confissão, afirmando este a participação do implicado Vitor na empreitada criminosa [...] durante o interrogatório do réu Vitor, houve a sua confissão na prática do injusto penal, sendo informado a existência de uma terceira pessoa por alcunha de “Acerola”, porém, não conseguiram apurar sua identidade”
(ID 126068659);

- Marcelo Vinicius da Silva Assunção [adolescente infrator] confessou, em sede policial, a autoria do crime, bem como a participação do apelante;
“que no dia dos fatos o declarante foi acompanhado de VITOR quem dirigia o veículo e mais um suspeito e mais um que prefere não falar o nome; que o declarante e o outro suspeito entraram na residência da vítima; que o declarante sabia que uma das portas estaria somente encostada; que entrou na casa e as vítimas estavam dormindo; que renderam as vítimas, amarrando seus braços para trás; que roubaram, um notebook, 4 cheques, cartões de banco; que VALDIR não quis abrir o cofre, sendo que nesse momento agrediu a vítima com um simulacro de arma de fogo; que saíram da casa após foram para a cidade de Guarantã do Norte onde tentaram passar o cartão da vítima do banco Sicredi; (...) que afirma terem ateado fogo nos cheques roubados; que o veículo GOLF utilizado no roubo na casa de VALDIR pertence a pessoa de JUNIOR”
(ID 126068659);

- o apelante confessou parcialmente a autoria delitiva, tanto na fase policial quanto judicial,
“no dia dos fatos se encontrava na residência de seu amigo Marcos jogando vídeo game, momento em que Marcelo e “Acerola”) se fizeram presentes chamando-o para efetuar um furto na residência das vítimas, asseverando conhecer Marcelo há pouco tempo; que dirigiu o veículo “celta preto”, parando-o um pouco à frente da residência, vindo as duas pessoas descerem e adentrarem à casa; [...] apenas dirigiu o veículo, permanecendo nele enquanto as terceiras pessoas adentravam à residência, relatando que consigo não havia arma, somente visualizando que os outros indivíduos portavam armas de fogo no momento em que chegaram à casa das vítimas”
(ID 126068659).

Dito isso, vejamos.

As subtrações de bens e valores -
R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie; R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em cheque em nome da vítima Valdir Rosa dos Santos, uma carteira contendo documentos e dois cartões de créditos da vítima Valdir; um notebook da marca Sony Vaio de cor branca; um celular de cor preta marca Samsung; uma bolsa contendo carteira e documentos de Zilda; um cofre de moedas com aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais); “algumas” bijuterias como anéis, broches e brincos, todos pertencentes às vítimas Valdir Rosa dos Santos e Zilda Beatriz dos Santos -
, no dia 16.8.2021, por volta das 3h, por pelo menos 3 (três) agentes, na
na Estrada dos Cambarás, setor das Chácaras, zona rural do município de Terra Nova do Norte/MT
, foram descritas, coerentemente, pelas vítimas Valdir Rosa dos Santos e Zilda Beatriz dos Santos
, em ambas as fases da persecução penal
.

O apelante foi identificado pela vítima Valdir Rosa dos Santos através das imagens do monitoramento eletrônico do estabelecimento comercial Texas, no momento que o adolescente infrator e VITOR HENRIQUE ZAMONER efetuaram compras com os cartões de crédito subtraídos.

O envolvimento do apelante no roubo foi confirmado pelo adolescente infrator
[
Marcelo Vinicius da Silva Assunção] na fase policial, o qual atribuiu ao apelante a responsabilidade de dirigir o veículo e
conduzi-los até o local do roubo.

Essa assertiva [do adolescente infrator] corresponde à confissão em Juízo do apelante [dirigiu até o local, ao passo que o adolescente infrator e o outro comparsa, não identificado, desceram armados para cometer o crime].

Em suma, as declarações das vítimas, somada ao depoimento do adolescente infrator e à confissão evidenciam o envolvimento/participação do apelante no roubo majorado.

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável, seja pela delação de corréu na fase extrajudicial, que narrara, com riqueza de detalhes, o modus operandi engendrado na ação criminosa, seja pelo depoimento das próprias vítimas.”
(Ap 115000/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 23.1.2018)
”

Quanto à alegação de que apenas permaneceu no carro [menor importância] e que a cooperação era para furto,
“o acusado aderiu a vontade criminosa dos comparsas, ou seja, de cometer o crime de roubo, já que ficou sabendo que os demais estavam com arma de fogo quando chegaram no local e mesmo assim permaneceu no veículo dando apoio ao delito, bem como ali permaneceu mesmo após ter ouvido um disparo de arma de fogo”
, conforme muito bem pontuado pelo i. procurador de Justiça Amarildo César Fachone (ID 126068659).

Com efeito, o prévio ajuste de vontades [subtração dos bens das vítimas
Valdir Rosa dos Santos e Zilda Beatriz dos Santos
] e divisão de tarefas entre os agentes [no caso, dirigir o veículo até o local e dar apoio para fuga], são fatores aptos a atribuir ao apelante a autoria do roubo, mesmo que não tenha entrado dentro da residência e agido com violência e grave ameaça, notadamente porque os atos que lhe incubiam foram essenciais para o êxito do crime, de modo que o resultado [roubo majorado]
“se trata de mero desdobramento causal da ação delitiva praticada”
, a elidir a tese defensiva de participação de menor importância ou
cooperação dolosamente
distinta (TJMT, N.U 0000757-07.2019.8.11.0079, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 28.3.2022).

Nessa linha, anote-se julgado desta e. Câmara:

“Comprovada que os corréus anuíram de forma clara à ação e estavam juntos no momento da empreitada criminosa, praticando atos executórios e tendo o domínio do fato criminoso, comprovada está a coautoria do delito perpetrado, afastando-se, de corolário lógico, o reconhecimento da
cooperação

dolosamente
distinta.”
(N.U 0002171-57.2013.8.11.0012, Relator: Des. Paulo Da Cunha – 7.5.2019)

Por sua vez, o delito de corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.”
(AgRg no REsp nº 1.806.593/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.6.2020)

Nesse quadro, os pleitos absolutórios afiguram-se impertinentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e circunstancias do crime

A depreciação da culpabilidade está motivada na gravidade concreta da violência praticada contra a vítima [coronhada na cabeça da vítima, amarrada com os braços para trás e rosto no chão].

No caso, o apelante permaneceu durante o delito dentro do veículo, aguardando o retorno dos demais agentes criminosos, não participando, ativamente, das agressões que extrapolaram o tipo penal.

A culpabilidade,
"para fins de individualização da pena, [...] deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta [...] do comportamento do réu”
(STJ, HC 556.481/PA, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.2.2020), a afastar essa depreciação.

A incidência de 2 (duas) causas de aumento no

roubo
[
concurso
de pessoas e emprego de
arma
de f
ogo
] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira,
“como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

De toda sorte, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, ressalvada fundamentação concreta para fração superior (AgRg no AREsp 1895065/TO; AgRg no HC 600.179/SP).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea a transformar a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, haja vista que não pode ser reduzida aquém do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A majorante do emprego de arma (CP, art. 157, § 2º, I) conduz ao aumento da pena em 2/3 (dois terços), a exasperar a pena em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, resultando na pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Aplica-se o concurso formal do roubo majorado [cometido contra duas vítimas] e a corrupção de menor, por ser mais benéfico ao apelante, na fração de 1/5 (um quinto), consoante Enunciado Criminal 35 deste Tribunal, a totalizar a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - 8 (oito) anos – e a circunstância judicial desfavorável [circunstâncias do crime] justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ c/c § 3º).

Nesse sentido, reporta-se premissa do c. STJ:

“Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, bem como a existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente, deve ser mantido o regime prisional inicialmente fechado.”
(HC 596.624/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.9.2020)

Frisa-se que a dedução do período de segregação provisória da pena definitiva não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], em razão da gravidade concreta do delito e as circunstancias judiciais desfavoráveis (STJ, HC 725.426/RJ, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado, 4.4.2022), cabendo ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, Ap 132740/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018).

Enfim, a condenação de custas e despesas processuais trata-se imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (STJ, AgInt no REsp nº 1569916/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 22.3.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para redimensionar a pena do apelante a
8 (oito) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022